Tribunal: CARF
Processo: 10380.903046/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903046/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.780 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
J. ARY TECIDOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/04/2011
NÃO INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. INOVAÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não tenho ocorrido a instauração do litígio em sede de manifestação de
inconformidade, não se deve conhecer do recurso apresentado. Ademais, o
recurso voluntário que inova integralmente o argumento de defesa não
preenche os requisitos para o seu conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 106-009.421, proferido pela
12a Turma da DRJ06, que não conheceu da manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903046/2014-12
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.780 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903046/2014-12

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
A interessada transmitiu a PERDCOMP com demonstrativo de crédito
04236.70084.140411.1.7.02-7986, visando compensar os débitos nela
declarado com crédito oriundo de Saldo negativo de IRPJ, ac 2008, no valor
original de R$ 150.293,59.
A DRF da unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, de
onde se extrai que:

A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade onde alega que:

Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.780 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903046/2014-12

Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
(...)
III. DO DIREITO
III.1. DA BUSCA PELA VERDADE REAL E DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO.
DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE
Conforme é cediço, o Direito Tributário é regido pelo princípio da verdade real, o qual
estipula que a Administração Tributária deve buscar o que realmente aconteceu, como
bem estipula Celso Antonio Bandeira de Mello1:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes demonstrem
no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com prescindência do
que os interessados hajam alegado e provado (...
Nesse sentido, verifica-se que a Decisão Recorrida desconsiderou por completo os
argumentos da RECORRENTE, deixando de envidar esforços para buscar a verdade
real dos eventos ocorridos em relação à alegada “não localização dos DARF’s”,
presumindo ser correta a não homologação da compensação realizada.
Ocorre que esse entendimento se descolou completamente do evento ocorrido no mundo
fenomênico para embasar o fato jurídico materializado, documentado no PER/DCOMP
04236.70084.140411.1.7.02-7986, tratando-se de evidente presunção realizada para
fundamentar a tributação. Nesse sentido, colaciona-se lição de Paulo de Barros
Carvalho3, para quem: (...)
presunção adotada pelo Relator evidencia, portanto, a existência de erro de fato na
Decisão Recorrida. Também segundo lição do eminente mestre4:
[...] o erro de fato é um problema intranormativo, um desajuste interno na
estrutura do enunciado, por insuficiência de dados linguísticos informativos ou
pelo uso indevido de construções de linguagem que que fazem as vezes de
prova.
Evidencia-se, portanto, que a Decisão Recorrida foi carente de fundamentação,
limitando-se a presumir que, uma vez não localizados os DARF’s que basearam a
constituição do crédito compensado, seria legítimo declarar a compensação realizada
pela Contribuinte como não homologada, exigindo da RECORRENTE o pagamento de
principal, mais juros e multa, atualmente no valor histórico de R$ 267.983,98.
Ocorre que – inclusive por uma questão de boa-fé processual – ao constatar que os
DARF’s que fundamentam a compensação não foram localizados, deveria a Decisão
Recorrida haver determinado a realização de diligências, para que se apure a efetiva
existência do crédito alegado pelo Contribuinte, ante a patente inexistência de
elementos de prova nos Autos que autorizem a não homologação da compensação e
o lançamento de multa. Nesse Sentido já decidiu o CARF, veja-se: (...)
Frisa-se que, nas informações complementares (fls. 10-13), o Auditor informou que um
dos motivos para a não homologação das compensações foi a não localização de
DARF’s informados pela RECORRENTE, o que acarretou a não confirmação ou a
confirmação parcial de parcelas relativas ao período de apuração compreendido entre
30.6.2008 e 30.11.2008, mas em simples análise no sistema e-CAC, foi identificado o
DARF referente ao período de apuração de 30.11.2008. (Doc. 1)
Dessarte, a RECORRENTE está envidando os esforços necessários para levantar a
documentação comprobatória da existência dos créditos, mas, devido ao longo lapso
temporal, não se trata de uma tarefa simples.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.780 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903046/2014-12

III.1.1. DA EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SEMELHANTE ANTERIOR: PROCESSO
JUDICIAL 0810835-84.2020.4.05.8100. “EFEITO BOLA DE NEVE”
Ademais, ressalta-se que a RECORRENTE, anteriormente, se deparou com problema
semelhante referente a período disitinto, necessitando ingressar com processo judicial,
n. 0810835-84.2020.4.05.8100, em trâmite na 3a Vara Federal do Ceará. (Doc. 2)
No âmbito do referido processo a RECORRENTE demonstrou que, possuindo créditos
oriundos de saldo negativo IRPJ do ano-calendário de 2005, transmitiu PERDCOMP
(40533.06943.280606.1.3.02-9693) indicando um saldo negativo de IRPJ de R$
238.857,35, do qual utilizou-se, neste documento, um crédito de R$ 126.252,28.
Pelo fato de a PERDCOMP não haver utilizado todo o crédito de saldo negativo, a ora
RECORRENTE transmitiu nova PERDCOMP, vinculada a anterior supracitada. Essa
segunda PERDCOMP foi recebida sob a numeração 14112.34438.300606.1.3.02-8330
para quitar as estimativas IRPJ de maio de 2006, no valor de R$ 71.422,40.
Sucede que, a RECORRENTE, em vez de informar na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) de 05/2006 a PERDCOMP, de fato utilizada para
quitação das estimativas desse mês, declarou que o pagamento do débito se deu através
da PERDCOMP originária (40533.06943.280606.1.3.02-9693), veja-se: (...)
Não tendo observado este mero erro formal e considerando que todas as estimativas de
2006 haviam sido quitadas, a RECORRENTE, também, apurou saldo negativo de IRPJ
em 2006, o qual foi utilizado para quitação de débitos de estimativas deste mesmo
imposto, dos períodos de setembro e outubro de 2007, através de algumas
PERDCOMP’s, dentre as quais destacam-se as de números
028990087831100717023093 e a 120114245629110713028000.
Ocorre que as referidas compensações (débitos de 2007) foram analisadas pela RFB por
meio do Processo Administrativo Fiscal - PAF 10380.902560/2012-79, ocasião em que
o órgão reconheceu a existência parcial do crédito (saldo negativo de IRPJ) da
RECORRENTE, já que não foi localizado o pagamento das estimativas de IRPJ
05/2006, e homologou somente parte das PERDCOMP transmitidas: (...)
Em razão do parcial reconhecimento do crédito, a RFB vem atribuindo status de
devedor à RECORRENTE em relação aos débitos que tiveram suas compensações não
homologadas/homologadas parcialmente, quais sejam:

a) 10380.902.958/2012-13:

Ocorre que, tais débitos não são exigíveis, haja vista que os créditos de saldo negativo
de 2006, de fato, existem, mas, por um mero erro formal de preenchimento da DCTF,
não fora indicado o número da PERDCOMP correta, o que ocasionou o não
reconhecimento pela RFB.
Frisa-se que, somente após tramitação de PAF com resultado desfavorável à
Contribuinte, foi dada entrada no Processo Judicial 0810835-84.2020.4.05.8100, e que,
após realização de perícia, o Auxiliar do Juízo concluiu o seguinte:
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.780 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903046/2014-12

Evidencia-se, portanto, que além da similitude fática, a problemática ora em discussão
(existência de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2008) provavelmente teve
origem no erro de preenchimento cometido pela ora RECORRENTE na transmissão da
PERDCOMP referente ao período de apuração de maio/2006, objeto do processo
judicial supra, cujo crédito correspondente foi comprovado judicialmente pela
Contribuinte e confirmado pelo Perito.
Nesse sentido, muito provavelmente o caso trata de verdadeiro “efeito bola de
neve” decorrente do não reconhecimento da PERDCOMP que compensou os
créditos referentes à competência de maio/2006, repercutindo nos lançamentos
futuros.
Portanto, faz-se mister a baixa em diligência do presente feito, sendo determinada a
realização de perícia, para que Contribuinte e Fisco possam, conjuntamente, envidar os
esforços necessários para buscar a verdade real a respeito da existência do crédito que
deu base ao PERDCOMP questionado, bem como estancar efeitos indesejados em
exercícios futuros, evitando a litigiosidade.
III.2. DAS CONCLUSÕES
Como se verifica, mesmo com a patente ausência de certeza em relação a inexistência
do crédito da RECORRENTE, a DRJ adotou o “caminho mais curto”, limitando-se a
afirmar que “não localizou os DARF’s” que comprovariam o crédito da Contribuinte, e
presumiu que a compensação realizada foi indevida, deixando de homologá-la.
Tratando-se o lançamento de atividade administrativa plenamente vinculada, na forma
do Art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), deve a Administração Tributária
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.780 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903046/2014-12

envidar todos os esforços para conhecer os eventos que embasaram a convolação dos
fatos do mundo fenomênico em fato jurídico, sob pena de cometer ilegalidades,
consubstanciada na aplicação de determinada lei (in casu, a não homologação da
compensação e o lançamento de multa) a situação em que ela se revela incabida.
Ao simplesmente adotar a presunção de que a compensação realizada foi indevida, a
DRJ incorreu em erro de fato, violando o princípio da verdade real e a ampla defesa da
RECORRENTE, que resta vulnerável ante a impossibilidade de a Contribuinte realizar
buscas no sistema da RFB para comprovar a existência do crédito.
Dessarte, evidencia-se que é necessária a conversão do julgamento em diligência,
determinando-se a realização de perícia, a fim de que a RECORRENTE e a RFB
possam envidar esforços na busca pela verdade real, visando a comprovar a existência
do crédito que deu base ao PER/DCOMP, bem como juntar os documentos necessários
para a elucidação dos fatos.
IV. DO PEDIDO Ante todo o exposto, a RECORRENTE requer que V. Sa. se digne a
determinar a conversão do julgamento em diligência, para realização de prova
pericial, a fim de que a RECORRENTE e a RFB possam envidar esforços na busca
pela verdade real, visando a comprovar a existência do crédito que deu base ao
PERDCOMP questionado, bem como juntar os documentos necessários para a
elucidação dos fatos”.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, mas não reúne os
requisitos de admissibilidade. Portanto, dele não conheço. Explique-se
Conforme já relatado, trata-se de direito creditório informado em declaração de
compensação e que não foi reconhecido porque parte das estimativas pagas declaradas pela
Recorrente no Per/Dcomp não foi confirmada, como demonstrado.
Ocorre que em sua manifestação de inconformidade a Recorrente não apresentou
qualquer argumentação que refutasse o despacho decisório, onde o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2008 não foi reconhecido porque as parcelas discriminadas no demonstrativo
parte integrante do despacho decisório. A Recorrente apenas ratificou que que compensou a
estimativa de novembro de 2010, no valor de R$ 176.038,88, com crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2008, valor original de R$ 150.293,59, como consta de seu Per/Dcomp.
Assim, não houve instauração de litígio, na forma do artigo 17 do PAF, pela falta de
atendimento da disposição contida no inciso III do art. 16 do PAF.
Por outro lado, em seu recurso voluntário, a Recorrente alegou que:
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.780 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903046/2014-12

“(...)
provavelmente teve origem no erro de preenchimento cometido pela ora
RECORRENTE na transmissão da PERDCOMP referente ao período de apuração de
maio/2006, objeto do processo judicial supra, cujo crédito correspondente foi
comprovado judicialmente pela Contribuinte e confirmado pelo Perito.
Nesse sentido, muito provavelmente o caso trata de verdadeiro “efeito bola de
neve” decorrente do não reconhecimento da PERDCOMP que compensou os
créditos referentes à competência de maio/2006, repercutindo nos lançamentos
futuros.
A respeito, o art. 17 do Decreto no 70.235/72 ao tratar da hipótese de matéria que
não tenha sido impugnada expressamente, verbis:
"Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante,"
Por essa razão, entendo que discussão somente por ocasião do recurso voluntário,
carece de oportunidade e deve ser desconsiderada, tendo em vista tratar-se de matéria preclusa.
Esse entendimento alinha-se à jurisprudência do CARF, conforme ementas abaixo
indicadas:
PRECLUSÃO. JULGAMENTO PELO COLEGIADO DE SEGUNDA INSTÂNCIA
DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita correspondência
entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador afastar-se do que lhe
foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a isenção, conforme teor do art.
17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria não deduzida
expressamente no recurso inaugural, o que, por consequência, redunda na preclusão do
direito de fazê-lo em outra oportunidade. (...) (processo no 19515.000915/2004-85,
Acórdão no 9303-004.566 – 3a Turma/CSRF, Sessão de 08 de dezembro de 2016)
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO. Conhece-se do recurso voluntário apenas quanto a
matérias impugnadas. Recurso não conhecido quanto a matéria não trazida na
impugnação, porquanto não compõem a lide e quedou-se preclusa. (Processo n°
10410.721335/201239, Acórdão no 2301005.165 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária/ 2a
Seção de Julgamento, Sessão de 4 de outubro de 2017)
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO. O contencioso
administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de inconformidade, que
devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente
indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não
apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade. Nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão
consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive
para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não conhecimento do
recurso na matéria inovada. (Processo n° 13942.720005/201478, Acórdão no
1002000.193 – Turma Extraordinária / 2a Turma / 1a Seção de Julgamento, Sessão de 10
de maio de 2018)
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.780 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.903046/2014-12

MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de matéria que
não tenha qualquer tipo de relação com o auto de infração e nem daquelas que, mesmo
relacionadas à lide tributária, não tenha sido objeto de impugnação e nem se preste a
contrapor razões trazidas na decisão recorrida. (Processo n° 14485.000203/200871,
Acórdão no 2402006.121 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária/ 2a Seção de Julgamento,
Sessão de 4 de abril de 2018)
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 419
DF CARF MF
Original